Tribunal: TJMT
Processo: 0003819-26.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003819-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.426.611-02 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM
AUXÍLIO-ACIDENTE –
– SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA

NÃO CONHECIDA - RECURSO

DESPROVIDO.

1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL - INSS

INTERESSADO/APELADO: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, manejada por
Cristiano Pereira dos Santos
em face do
INSS
, que julgou procedentes os pedidos, a fim de condenar o Requerido a converter o benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente, desde 14-3-2014, pagando os valores retroativos acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pelo INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, julgou com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Concedeu, a antecipada da tutela específica, e determinou que a parte ré, comprove a inclusão e o pagamento do benefício à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condenou, ainda, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas processuais. Determinou a remessa dos autos à instância superior para reexame necessário.

A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC, fez constar na referida sentença: 1. Nome do Segurado:
Cristiano Pereira dos Santos
2. Benefício Concedido:
Auxílio-acidente:
3. Data inicial do Benefício:
14-3.2014
: 4. Renda mensal inicial:
50% do salário-benefício
: 5. Data do início do pagamento:
30 dias da intimação da sentença
– antecipação de tutela concedida na sentença.

Em suas razões recursais (Id. 4382140), o INSS aduz no mérito, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Relata que, em ações de natureza previdenciária, a verba honorária deve ser fixada no percentual de 10%, incidentes apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Assevera que, havendo condenação, os juros moratórios e a correção monetária, devem ser aplicados às parcelas vencidas na mesma proporção da remuneração da poupança (juros de 0,5% e correção pela TR), nos termos da Lei nº 11.960/2009, aplicável até a data da expedição do ofício requisitório do precatório, a partir de quando não incidirão mais juros moratórios e a correção monetária será calculada pelo IPCA-E. Requer o sobrestamento do feito até a decisão final a ser prolatada no RE nº 870.947/SE.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença proferida no bojo do processo em reexame, a fim de julgar improcedente a pretensão da parte autora.

Não houve apresentação das contrarrazões por parte do Autor/Apelado, conforme certidão lançada por meio do (ID. 4382142).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do Id. 5478010, se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, propugnando pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020